Tribunal: STF
Processo: ARE 1534683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. VALIDADE DA ABORDAGEM. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990). TIPICIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA.



    1. Para ser válida, a abordagem de veículo por agentes de órgão de segurança em atividade rotineira de fiscalização não exige a existência de fundadas razões sobre a prática de infração penal, uma vez que não se confunde com a busca veicular – medida violadora da privacidade e intimidade que necessita de justa causa para sua realização.



    2. Não afronta o art. 244 do CPP a abordagem policial realizada em contexto de combate à criminalidade na região de fronteira.



    3. Nos termos da Súmula 500 do STJ, "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".



    4. É pacífico na jurisprudência pátria que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. A fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se o julgador acerca do motivo que, por si só, considerou suficiente para embasar o decreto condenatório.



    5. De acordo com o art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De acordo com a ocorrência policial, tem-se que, no âmbito da Operação Hórus, o Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná, em patrulhamento pela Av. Beira Rio, próximo à saída da localidade conhecida como Porto do Ivo, em Foz do Iguaçu/PR, avistou uma movimentação suspeita de pessoas, as quais, ao visualizarem a viatura policial, empreenderam fuga em meio à mata, local em que foram abordados. O condutor do veículo era o réu, acompanhado da namorada menor de idade. Realizada a vistoria no veículo, foram encontrados aproximadamente 300 pacotes de tabaco do tipo essência para narguilé (2.1, fl. 8).



    Aqui, é importante salientar que a validade da abordagem policial não está associada à necessidade de demonstração de fundadas razões da prática de infração penal, as quais, consoante interpretação constitucional da norma disposta no art. 244 do CPP, devem estar presentes na execução de busca pessoal ou veicular. Contudo, a abordagem policial de veículo, decorrente de atividade rotineira de fiscalização de região de fronteira, não se confunde com a busca veicular. Desse modo, para aferição da legalidade da abordagem, basta que a medida esteja vinculada ao estrito desempenho das funções do órgão de segurança.



    No caso dos autos, a aproximação policial foi válida e está em plena consonância com o cumprimento das funções da polícia militar, que é órgão integrante da segurança pública, nos termos do art. 144, V, da CF.



    Outrossim, a busca veicular realizada na sequência foi legítima, já que restaram caracterizadas as fundadas razões sobre a prática de infração penal, considerando que o fato ocorreu durante a madrugada e que, ao avistar a viatura, o réu, na condução do veículo, empreendeu fuga para o meio da mata. Tais circunstâncias trazem suspeita fundada de prática ilícita, não se tratando de conjecturas vazias e, sim, de elementos objetivos, que, aliados ao conhecimento do meio criminoso em região de fronteira e de sua geografia, legitimam a ação policial. [...]



    A defesa alega ausência de prova de que a menor tenha sido, de fato, corrompida, sustentando que ela não participou do crime de descaminho.



    Todavia, consoante a jurisprudência do STJ, "para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal" (AgRg no AREsp 1.923.339, Sexta Turma Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). [...]



    No caso, o réu confirmou que G.N.G., hoje sua esposa, era sua namorada à época do fato, e que era menor de idade. De acordo com a narrativa do acusado, ele estava estava indo passear com sua namorada quando lhe telefonaram para realizar um trabalho no porto, mas não teve tempo de levá-la em casa. Após carregarem o carro com as mercadorias, foram abordados pela polícia.



    A menoridade de G.N.G. foi confirmada pelo acusado e por meio dos dados extraídos da carteira de identidade (2.1, fl. 11).



    Assim, a conduta amolda-se ao tipo penal do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente